Tribunal: TJMT
Processo: 1001902-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001902-56.2021.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001902-56.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI
EMBARGADO: LUIZ JORGE PICCINI, CERLY CARDOSO PICCINI
PROCURADOR: FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES
Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de Reconsideração da Liminar Pleiteada, interposto por Leandro Mussi - em Recuperação Judicial, ao fundamento de que a liminar ficou omissa quanto a área de 2.264ha, de sua propriedade legítima, a qual não integra aquela em que é objeto de imissão na posse buscada pelos embargados.
O foco do recurso é no sentido de que a imissão na posse que se realiza na área de 5.274 hectares, objeto da ação de rescisão de compromisso de compra e venda, vem sendo cumprida em desacordo com o negócio jurídico rescindido, porque como realizado no plano físico, está a atingir 70% de área outra, com a superfície de 2.264ha, de alegada posse e propriedade do ora embargante/agravante.
O Embargante LEANDRO MUSSI se diz prejudicado, seja porque necessita efetuar o plantio, com financiamento gravado por CPR e que se encontra, inclusive, beneficiado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que preserva seus bens de expropriação.
Fora determinada a intimação dos agravados/embargados para se manifestarem sobre os Declaratórios (Id 77753994). Nas contrarrazões, se manifestam pelo desprovimento dos declaratórios (Id78073486).
Foram requisitadas informações ao Juízo de origem, que aportaram no ID 80460976 e tem o seguinte conteúdo:
“Informo que a decisão deste Juízo objeto do recurso (anexa) não se trata de demarcação, mas de mera ordem de delimitação da posse, a qual foi exarada no ímpeto de solucionar o entrave existente no cumprimento da ordem de imissão posse, considerando que há um estado de indivisão de direitos possessórios sobre o imóvel matrícula 12.812 do CRI de Diamantino, não sendo possível aferir os exatos limites da área de 5.274,30 ha que cabe aos exequentes, sobre a qual pende a imissão, e da área de 2.264,7 ha que cabe ao executado.
Informo também que a referida decisão determinando a delimitação das posses das partes foi cumprida, consoante peça e documentos que também seguem anexos.” (grifei)
Os documentos a que se refere o i. Juízo de origem, dão conta que, a pedido de ambos os litigantes, na data de 10-02-2021, o Sr. Dionei Xavier – Tecnólogo em Estrada e Topografia, registrado no CREAMT RN o 2201229937, realizou a demarcação in loco, no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Fátima, no Município de Diamantino-MT, da parte de 689,6259hectares de área aberta ao embargante, extraída do total de 2.232,61ha (dois mil e duzentos e trinta e dois hectares e sessenta e um ares).
Assim, em princípio, referida providência teve por escopo atender ao determinado no item “d” da decisão recorrida.
Além disso, em princípio, preserva a área adquirida pelo Embargante do terceiro Marcos Aparecido Rodrigues que, de acordo com a Cláusula Primeira do negócio jurídico firmado entre as partes, é de 697 hectares destacadas da área maior de 2.264ha, como se visualiza do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel Rural com Assunção de Riscos e Responsabilidade (ID 41806953, p. 41/45 – na origem).
Destaca-se, ainda, por mais relevantes que sejam os argumentos do Embargante, por ora não se visualiza que o Juízo de primeiro grau tenha se manifestado sobre suposta extrapolação no cumprimento da imissão, inclusive porque consta da própria decisão que “a delimitação acima determinada será provisória e poderá ser impugnada pela parte executada no prazo de 15 (quinze) dias após a apresentação dos memoriais descritivos pela parte exequente”.
Diante deste cenário, não se visualiza a suposta omissão reclamada, ressaltando-se, ainda, que as demais questões suscitadas pelo recorrente serão decididas com o mérito do agravo de instrumento, naquilo que for objeto de devolução ao Colegiado.
Posto isso, rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos por Leandro Mussi.
Intimem-se.
Dê-se regular prosseguimento ao agravo de instrumento.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator